Tribunal: TJDFT
Processo: 0724755-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0724755-14.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO VIEIRA DE SOUZA APELADO: PAULO ROBERTO DE LIMA TELLES, KRIPTA INVESTIMENTOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI, THAYNARA CRISTINA OLIVEIRA CARVALHO, WELBERT RICHARD VIANA MARINHO, WENDEL ALVES SANTANA, WEVERTON VIANA MARINHO, WS CORPORATE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME V I S T O S. Trata-se de Apelação Cível interpostas por SÉRGIO VIEIRA DE SOUZA (Doc. Num. 27912475) contra a sentença (Doc. Num. 27912455) proferida pelo Juiz de Direito da Quarta Vara Cível de Brasília (NUPMETAS-1) nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0724755-14.2019.8.07.0001, ajuizada por PAULO ROBERTO DE LIMA TELLES contra o ora Apelante e WS CORPORATE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E OUTROS, por meio da qual foi julgada parcialmente procedente a pretensão veiculada na petição inicial, para resolver o negócio jurídico celebrado entre as partes e condenar os Réus, solidariamente, ao pagamento de indenização de R$ 61.726,34, a título de danos materiais. Outrossim, foram as partes condenadas, à razão de metade, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, restando suspensa, todavia, a exigibilidade da cobrança em desfavor da parte Autora em razão do deferimento do benefício da gratuidade da Justiça (Doc. Num. 27912219). Irresignado, o Réu Sérgio Vieira de Souza interpõe Apelação Cível (Doc. Num. 27912475). Em suas razões recursais, sustenta que não há provas que vinculem o Apelante aos danos materiais sofridos pelo Apelado, haja vista que o esquema fraudulento teria envolvido a participação dos Réus Welbert Richard Viana Marinho e Weverton Viana Marinho, bem assim da empresa WS Corporate. Afirma que o veículo Land Rover foi entregue a Weverton e que o contrato de marcenaria foi firmado com a pessoa de Fernando Ewerton Cézar da Silva, isto é, sem que tenha havido a participação do ora Apelante. Aponta que os depósitos bancários foram feitos unicamente em benefício de Daniel Soares da Silva, Igor Thiago Telles de Souza e da WS Corporate. Alega que as conversas via WhatsApp a respeito “da compra de mineradoras e dos demais negócios, foram realizadas entre o Sr. Richard, a Sra. Nagila, o Sr. Daniel Soares e o Sr. Igor Telles, tendo sido mencionado apenas os nomes dos réus Wéverton e Hilder, sem haver, portanto, qualquer menção do ora Apelante” (Doc. Num. 27912475 - Pág. 8). Assevera que não houve menção ao nome do ora Apelante no chamado aberto pelo Apelado na tentativa de resolver o problema constatado. Colaciona julgados que entende corroborarem a sua tese. Conclui no sentido de que não há provas hábeis a lhe imputar responsabilidade pelos danos materiais sofridos pela parte Autora. Pleiteia os benefícios da gratuidade da Justiça. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença e “Excluir a responsabilização do ora Apelante frente ao dano material sofrido pela parte Autora, em consonância com o artigo 187 do CC” (Doc. Num. 27912475 - Pág. 10). Contrarrazões apresentadas pelos demais Réus (Doc. Num. 27912479) e também pela parte Autora (Doc. Num. 27912482), por meio das quais todos propugnam o desprovimento do recurso. É o breve relatório. Compulsando os autos, verifico que SÉRGIO VIEIRA DE SOUZA, quando da interposição da Apelação Cível (Doc. Num. 27912475), requereu, pela primeira vez neste Feito, a concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça. Ressalto que, nos termos do artigo 99, caput e § 7o, do Código de Processo Civil, requerida a gratuidade da Justiça em fase recursal, o requerente encontra-se dispensado de comprovar, de pronto, o recolhimento do preparo, incumbindo ao Relator, pois, apreciá-lo. Entretanto, o Apelante não colaciona aos autos comprovantes de rendimentos, nem documentos aptos a demonstrar sua hipossuficiência econômica, sendo certo que a declaração de ID. Num. 27912476 não se revela, por si, suficiente para esse fim. Assim, tendo em vista o disposto na parte final do § 2o do art. 99 do Código de Processo Civil, concedo ao Apelante SÉRGIO VIEIRA DE SOUZA o prazo de 05 (cinco) dias para que promova a juntada de documentos aptos a comprovar a alegada situação econômica, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de Justiça. Fica facultado à parte Apelante, no mesmo prazo, se o caso, promover o recolhimento do preparo recursal. I. Brasília - DF, 31 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador